Tribunal: CARF
Processo: 10640.001313/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001313/2003-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS CALIXTO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
O Auto de Infração (fl. 05) trata da apuração de omissão de rendimentos,
Exercício 1999, caracterizada por valores depositados ou creditados em contas de depósito,
poupança e caução, mantidas pelo interessado em instituições financeiras, cuja origem dos
recursos utilizados não foi comprovada mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001313/2003-54
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 511 a 527) em que aduz, em síntese,
que:
a) os trabalhos fiscais se basearam em legislação inconstitucional aplicada
retroativamente, não seguindo sequer os parâmetros do Regulamento do Imposto de Renda.
b) a autuação fiscal não analisou os documentos constantes das perícias acostadas
às defesas prévias protocolizadas, notadamente a apresentada em 12/08/2002.
c) houve o arbitramento puro e simples em dissonância com os ditames legais,
doutrina e jurisprudência, sem que houvesse, diante da ação realizada, a ocorrência da hipótese
estabelecida no art. 148 do CTN.
d) no que diz respeito à movimentação financeira, houve interpretação equivocada
dos valores pela autoridade fiscal quanto ao mês de fevereiro/1998.
e) o Auditor Fiscal ignorou os empréstimos pessoais praticados, os descontos de
títulos antecipados e os limites especiais de cada conta informada, que, além de servirem para
aumentar a base de cálculo da CPMF, foram utilizados para suporte da atividade laboral
decorrente da condição de profissional liberal exercida pelo impugnante.
f) a fiscalização não considerou operações antecipadas de venda de dois
apartamentos do imóvel em construção, comprovadas, para desconhecer a origem dos depósitos
em conta bancária para desconto de títulos e cheques no valor de R$ 4.300,00, afirmando que tal
valor somente apareceu uma única vez no extrato, e exatamente na conta corrente, não na conta
caução, como se, para esse tipo de conta existisse extrato, falseando a verdade.
g) a venda antecipada dos dois apartamentos do imóvel em construção, conforme
tempestivamente comprovado à fiscalização, no valor total de R$ 64.000,00, foram suficientes e
bastantes para saldar as dívidas existentes junto aos Bancos, o que derruba a pretensão de
imputar movimentação financeira de R$ 871.004,03.
h) há a constatação de que inexistem movimentos bancários de origem duvidosa,
posto que a grande maioria desses movimentos se originou das contas do próprio autuado que
conseguiu manter seus créditos em ordem, assegurando seus limites especiais, utilizados na
atividade principal a que se dedicava.
i) a administração não fez as necessárias distinções na aquilatação da
movimentação financeira, entre o que fosse empréstimo pessoal, movimentação intercontas e
intracontas, desconto de tarifas e juros.
j) é ilegítimo o lançamento do imposto de renda com base apenas em extratos e
depósitos bancários, de acordo com a Súmula 182 do extinto TFR.
k) o art. 148 do CTN exige que o Fisco prove que a existência de circunstâncias
que legitimem a prática do lançamento é robusta, pois, se assim não for, toma-se pura
arbitrariedade.
O Acórdão n. DRJ/JFA n. 7999 (fls. 908 a 923), em sessão de 27/08/2004,
julgou o lançamento procedente.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

Inicialmente, esclareceu a Autoridade Julgadora que não compete a ela, por falta
de permissão legal, se manifestar sobre a constitucionalidade de legislação tributária.
Quanto ao sigilo das operações de instituições financeiras, enfatiza que prevalece
o interesse público e social sobre o interesse privado, e, no caso dos autos em que o fornecimento
das informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições financeiras, não há
violação do dever de sigilo, nos termos da Lei Complementar n. 105/2001.
Ainda sobre o tema, esclarece-se que o Decreto-lei n. 2.471/1988 citado pelo
impugnante dispunha acerca de processos administrativos originados exclusivamente em
depósitos ou comprovantes bancários. No entanto, pelas atuais regras, os rendimentos omitidos
poderiam ser arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza caracterizados como gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Isto porque a partir de 1997 o assunto
passou a ter um disciplinamento diferente, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Julgou-se que a jurisprudência colacionada do extinto TFR não trata da legislação
aplicada no lançamento dos autos.
Além disso, julgou-se que não houve demonstração quanto aos R$ 18.218,81
apontados como rendimentos tributáveis para o mês de fevereiro de 1998 e que os documentos
acerca da alienação dos imóveis identificam as operações datadas de 08/09/1998 (fl. 546) e
25/08/1998 (fl. 690), que já foram consideradas pela fiscalização, de acordo com as datas nelas
demonstradas.
Cientificado em 10/09/2004 (fl. 926) interpôs Recurso Voluntário (fls. 930 a
942) em 11/10/2004 (fls. 930). Nele, aduz, em resumo:
a) O feito fiscal deve ser extinto, dado que é “fruto da árvore envenenada” e
contém elementos unicamente anteriores à autorização legal.
b) Impossibilidade da retroatividade da lei no tempo, pois, é direito fundamental
do indivíduo a imutabilidade das situações jurídicas pré-construídas, é dizer,
do direito constituído do contribuinte.
c) Ilegalidade dos atos já praticados pela Autoridade Coatora, porque fundados
unicamente no novo ordenamento jurídico, surgido pelo indevido cruzamento
de informações de cobrança da CPMF.
d) Erros no procedimento fiscal, citando cheques erroneamente tributados, a
desconsideração de uma conta-caução e desconsideração dos valores
referentes a sinal de compra e venda, demonstrados por contrato de compra e
venda nos autos.
e) A fiscalização sequer descreveu um fato dentro das perícias contábeis e dos
extratos bancários do Impetrante com o fito de caracterizar a omissão de
receitas ou enriquecimento ilícito e, mesmo se ele existisse, haveria o Fisco
Federal que provar o seu real montante.
É o relatório.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
10/09/2004 (fl. 926) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/10/2004 (fl. 930).
Omissão de Rendimentos. Depósitos bancários. Ônus da prova do
Contribuinte.
Aduz o Recorrente que o feito fiscal deve ser extinto, dado que é “fruto da árvore
envenenada” e contém elementos unicamente anteriores à autorização legal, além de sustentar a
Impossibilidade da retroatividade da lei no tempo, pois, é direito fundamental do indivíduo a
imutabilidade das situações jurídicas pré-construídas, é dizer, do direito constituído do
contribuinte.
Apesar de tecer vários comentários legais e jurisprudenciais, o cerne da defesa do
contribuinte se sustenta no direito adquirido do contribuinte e na insustentabilidade do auto de
infração baseado unicamente em depósitos bancários de origem não comprovada.
Quanto ao tema, bem pontuou a Decisão de primeira instância que esclareceu as
mudanças da legislação quanto á temática no tempo, como segue:
(fl. 915) Cabe, antes da continuidade do exame da impugnação, proceder a uma
oportuna visualização da evolução da legislação sobre a tributação dos depósitos
bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e
rege, a matéria tributária objeto do lançamento em litígio.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Decreto-lei n.° 2.471, de 01 de setembro de 1988,
citado na peça contestatória pelo autuado, em seu art. 9°, inc. VII, realmente,
determinou o cancelamento e o arquivamento de processos administrativos relativos a
débitos com a Fazenda Nacional, se originados exclusivamente em depósitos ou
comprovantes bancários, como abaixo pode-se verificar:
Decreto —lei n.° 2.471/88
" Art. 9.0 Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos
administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida
Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na cobrança:
VII - do imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou
de comprovantes de depósitos bancários." (grifei)
O aludido Diploma Legal vigente, conforme seu art. 12, a partir da data de sua
publicação — 02 de setembro de 1988 - só poderia atingir os créditos tributários até
então constituídos, em função do artigo 106, inciso II, "a", do CTN, que trata da
aplicação da lei a ato ou fato pretérito.
Ainda que assim não fosse, caberia considerar que a Lei n.° 8.021, editada em 12 de
abril de 1990, da qual abaixo se transcreve alguns artigos, teria revogado dispositivo até
então vigente - o tão conhecido Decreto-lei n° 2.471/88 - que proibia a ação fiscal
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

embasada exclusivamente em documentos relativos à movimentação bancária dos
contribuintes, a saber:
Lei n.° 8.021/90
"Art. 6.°. O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.°. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.0. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.0. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.°. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores económicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.°. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações (fflifei).
§6.0. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte".
Pelas novas regras, os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com base nos
sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
(...)
Por todo o exposto, conclui-se não proceder a invocação, no presente caso, de
entendimentos anteriores à legislação que embasou o lançamento, que autoriza
expressamente presunção legal invocada pelo Fisco, como se verificará a seguir.
A partir de 1997, o assunto em tela passou, entretanto, a ter um disciplinamento
diferente daquele previsto na norninada Lei n.° 8.021/90, estabelecido, então, pela Lei
n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Abaixo se transcreve os artigos 42 e 88, inc.
XVIII, do último Diploma Legal citado que, conforme art. 150, inc. III da Constituição
Federal c/c o art. 105 do já citado Código Tributário Nacional, aplicar-se-ia, em seus
aspectos materiais, aos fatos geradores futuros ou pendentes ocorridos a partir de
01/01/1997, ou seja:
(...)
(fl. 917) Desta forma, o legislador, a partir da referida data, ao inverso do que afirma o
autuado, não estabeleceu uma nova hipótese de incidência do imposto de renda, não
equiparou, ao arrepio do CTN e da CF, depósitos bancários incomprovados à. renda.
Simplesmente, agora sim, como asseverado pelo defendente, institui um outro tipo de
norma legal: aquela que prevê um novo tipo de presunção legal de omissão de
rendimentos, definindo, ao mesmo tempo, as normas balizadoras do "como" se
determinará o valor omitido.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

Ou ainda, pode-se dizer ter a aludida Lei n° 9.430/96 estabelecido que não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar que o
numerário creditado não é renda tributável.
(...)
(fl. 918) Pela leitura do Auto de Infração, á fl. 4, verifica-se que o fundamento do
presente lançamento foi o artigo 42 da Lei n.° 9.430/96, como não poderia deixar de ser.
Isso porque o já mencionado artigo 144 do CTN determina que o lançamento,
acerca de seus aspectos materiais, reporte-se à data de ocorrência do fato gerador,
regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, e o procedimento fiscal realizado refere-se a fatos geradores ocorridos
durante o ano-calendário de 1998, em plena vigência da Lei 9.430/96
anteriormente citada.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida no referido Diploma Legal,
pois a_previsão legal em favor do Fisco trsnsfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. (...)
Acrescento que, a partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o fisco não
mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de
origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados.
O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva. A
presunção estabelecida no art. 42 assim dispensa o Fisco de comprovar a renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Portanto, mantenho a Decisão de primeira instância.
Origem dos depósitos bancários. Erros no procedimento fiscal.
Outro ponto levantado pelo Recorrente são erros no procedimento fiscal que, por
sua vez, ocasionariam na nulidade do lançamento. São eles a desconsideração de cheques e
contratos de compra e venda, em resumo.
Quanto a comprovação dos rendimentos, reitero a Decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001313/2003-54

(fl. 920) Os documentos que constam dos autos acerca da alienação dos aludidos
imóveis, identificam as operações como datadas de 08/09/1998 (registro de fl. 546) e
25/08/1998 (registro de fl. 690), sendo que os valores efetivamente comprovados dessas
operações foram considerados pela fiscalização, de acordo com as datas nelas
demonstradas. Por outro lado, nenhuma prova cabal trouxe o impugnante que
descaracterizasse a apuração desenvolvida pela autoridade autuante nesse tocante.
(...)
(fl. 921) De fato, nas planilhas de fls. 23/25 encontram-se 35 lançamentos de R$
4.300,00 (individual ou múltiplo), bem como outros que, em razão de "borderôs"
apresentados pelo contribuinte, também estão vinculados a esses lançamentos. Ocorre
que todos os valores comprovados por documentos oferecidos pelo sujeito passivo
foram considerados pela fiscalização, deixando o autuado de comprovar nesse tópico
uma monta de R$ 94.600,00, o que perdurou na fase impugnatória, calcada em meras
alegações, desprovidas de elementos que pudessem alterar a ação fiscal realizada.
Pelo exame dos autos verifica-se que o interessado, nos exatos termos da lei, embora
intimado a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, qual
seria a origem dos valores depositados em suas contas bancárias, comprovou-a apenas
parcialmente, conforme descrito no termo de verificação fiscal, às fls. 7/19, em razão
das respostas apresentadas às intimações. Ora, na fase impugnatória, diante do exposto e
dos elementos constantes dos autos, permanece indefinida a origem dos depósitos não
comprovados.
Portanto, identificada a omissão dos rendimentos, dado que não há nulidade no
lançamento, mantenho o julgamento de 1a instância, em especial quanto à não comprovação da
origem dos depósitos.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1085
DF CARF MF
Original